Tribunal: TJES
Processo: 5016593-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016593-80.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, reformou a sentença e julgou improcedente a ação anulatória de origem, revertendo a anulação de débitos fiscais referentes à taxa de publicidade, mas fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria observar o valor da causa ou, diversamente, o proveito econômico obtido pelo Município Embargante, consistente na preservação da exigibilidade dos débitos fiscais cuja anulação foi afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, (iii) valor atualizado da causa.

5. Nas causas em que a Fazendo Pública for parte, deve ser observada a gradação fixada no §3º do art. 85 do CPC.

6. A decisão embargada incorreu em omissão ao adotar, como base de cálculo o valor da causa, sem, contudo, observar que o proveito econômico do Município é mensurável e corresponde aos débitos fiscais preservados pela improcedência da ação anulatória.

7. Na hipótese, não deve ser aplicado o inciso III do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016593-80.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016593-80.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, reformou a sentença e julgou improcedente a ação anulatória de origem, revertendo a anulação de débitos fiscais referentes à taxa de publicidade, mas fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria observar o valor da causa ou, diversamente, o proveito econômico obtido pelo Município Embargante, consistente na preservação da exigibilidade dos débitos fiscais cuja anulação foi afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, (iii) valor atualizado da causa.

5. Nas causas em que a Fazendo Pública for parte, deve ser observada a gradação fixada no §3º do art. 85 do CPC.

6. A decisão embargada incorreu em omissão ao adotar, como base de cálculo o valor da causa, sem, contudo, observar que o proveito econômico do Município é mensurável e corresponde aos débitos fiscais preservados pela improcedência da ação anulatória.

7. Na hipótese, não deve ser aplicado o inciso III do §4º do art. 85 do CPC, que prevê a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016593-80.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face do v. acórdão (ID 9775842) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada por SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, revertendo a anulação dos débitos fiscais relativos à taxa de publicidade.

Em seu arrazoado recursal (ID 9953858), o ente Municipal Embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois ao inverter os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, o Colegiado adotou como base de cálculo o valor da causa, em detrimento do proveito econômico obtido, que seria mensurável e de aplicação preferencial, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 15484443).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em exame, a irresignação versa sobre a alegada omissão do acórdão embargado quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. A questão central consiste em estabelecer se a verba honorária devida ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao montante dos débitos fiscais cuja anulação restou afastada, ou, diversamente, sobre o valor atualizado da causa, tal como expressamente consignado no dispositivo do julgado.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não observar a gradação legal prevista no Código de Processo Civil, que estabelece o proveito econômico como base de cálculo preferencial em relação ao valor da causa. Sem maiores digressões, tenho que assiste razão ao Embargante.

O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da matéria, estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme se extrai da exegese do artigo 85, § 2º, ao considerar que
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

Tratando-se de causa em que a Fazenda Pública é parte, como na espécie, a fixação da verba honorária deve, ademais, observar os percentuais escalonados previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal.

O acórdão recorrido, contudo, fixou os honorários advocatícios
“em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC”.
Por oportuno, transcrevo abaixo a redação dos mencionados dispositivos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

[...]

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

O acórdão embargado, ao fixar a verba honorária sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, § 4º, III, do CPC, partiu da premissa de que não seria possível mensurar o proveito econômico, o que,
data maxima venia
, representa um equívoco, configurando a omissão apontada.

No caso vertente, o aresto recorrido reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação anulatória, preservando, por conseguinte, a higidez da cobrança dos débitos consubstanciados nos autos de infração lavrados contra a empresa Embargada. O proveito econômico do Embargante é, portanto, manifesto e aferível, correspondendo à integralidade dos valores que a parte autora pretendia anular, quais sejam, a soma dos autos de infração nºs 8004967 a 8004973 e os montantes pagos em parcelamento cuja restituição era pleiteada, cuja quantia será apurada em fase de liquidação de sentença, atraindo a hipótese do inciso II do §4º do art. 85.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a ordem de critérios da base de cálculo dos honorários é de natureza cogente, não conferindo ao julgador margem para a escolha de um critério subsidiário (valor da causa) quando o anterior (proveito econômico) for passível de aplicação.

Dessa forma, entendo que as razões do embargante atraem acolhimento para sanar o vício apontado e, por conseguinte, retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, alinhando-a à estrita observância da ordem legal.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
dou-lhes provimento
, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e retificar o v. acórdão de ID 9775842, a fim de que seu dispositivo passe a vigorar com a seguinte redação:
"Via de consequência, inverto a condenação sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, § 3º, I c/c § 4º, II, do CPC.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.